Tribunal: TJPA
Processo: 0800105-88.2021.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800105-88.2021.8.14.0018

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: JOANA BATISTA SOUSA DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0800105-88.2021.8.14.0018

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CURIONÓPOLIS/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE/APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

ADVOGADO: JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM

APELADO/APELANTE: JOANA BATISTA SOUSA DE FREITAS

ADVOGADOS: MONIZE VENANCIO LYRA SCARANELO, BRUNO HENRIQUE CASALE, LUZN SILVA DE REZENDE e ADRIANO GARCIA CASALE

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito do consumidor e civil. Apelação cível. Empréstimo consignado. Pessoa analfabeta. Ausência de assinatura a rogo e testemunhas. Nulidade contratual. Devolução em dobro dos valores descontados. Danos morais. Quantum indenizatório. Recursos parcialmente providos.

I.
Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais, condenando o Banco Santander (Brasil) S/A. ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além da devolução em dobro dos valores descontados indevidamente. O banco apelante sustenta a validade do contrato e pede a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução da indenização e a exclusão da devolução dobrada. A autora requer a majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00 e o aumento dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente da existência e validade do contrato de empréstimo consignado celebrado com a autora, pessoa analfabeta; (ii) analisar a legalidade da condenação à devolução dobrada dos valores descontados indevidamente; (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III.
Razões de decidir

3.

A instituição financeira não comprova a regularidade da contratação do empréstimo, uma vez que o contrato anexado não observa as exigências legais para negócios jurídicos firmados por analfabetos, ausentes assinatura a rogo e a presença de duas testemunhas, conforme exigido pelo art. 595 do Código Civil.

4.

Nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, incumbe ao fornecedor do serviço a prova da legalidade da contratação, ônus do qual o banco apelante não se desincumbe.

5.

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes e ilícitos praticados em operações bancárias é objetiva, conforme a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

6.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e enseja a devolução em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

7.

O dano moral é caracterizado pela indevida privação de valores de caráter alimentar, extrapolando mero dissabor, sendo cabível a indenização. Contudo, diante das peculiaridades do caso, reavalia-se o quantum indenizatório.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
: 1. A contratação de empréstimo por pessoa analfabeta sem assinatura a rogo e sem a presença de duas testemunhas é nula. 2. O banco responde objetivamente pelos descontos indevidos decorrentes de contrato nulo. 3. A devolução dos valores descontados indevidamente deve ocorrer em dobro, salvo comprovação de erro justificável. 4. O dano moral é caracterizado pela privação indevida de verbas alimentares, sendo cabível a indenização.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 595; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; TJ-PR, RI nº 0002164-23.2020.8.16.0031; TJPA, AC nº 8905324, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães; TJPA, AC nº 11702185, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
e
JOANA BATISTA SOUSA DE FREITAS
, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA, que julgou
PROCEDENTE
(PJe ID

19768173)

a
ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais e material,
ajuizada por
JOANA BATISTA SOUSA DE FREITAS
.

Segue os fundamentos da sentença:

“Por sua vez, o Banco requerido trouxe contrato assinado mas alega que a autora é analfabeta, contestando a procuração particular.

Desta feita, torno nulo o contrato em questão e vejo que a parte requerida não prova a legalidade dos descontos no benefício da parte autora.

Ademais, não tendo a parte ré juntado documentos comprobatórios da anuência da parte autora ao empréstimo consignado, resta claro o ato ilícito praticado pelo Banco requerido.

(...)

Com relação ao dano moral, entendo ser o advindo da indignante situação de ter sido realizado na conta bancária autoral empréstimo que não solicitou e de pagar por aquilo que não contratou. Assim, não vejo que a parte autora sofreu mero dissabor do dia a dia.

Vale salientar que o sistema indicado pela doutrina para a fixação de dano extrapatrimonial é o aberto compensatório. Nesse sentido, o juiz fixará o valor devido observando: a extensão do dano, a situação pessoal das partes, a escala gradativa de proteção aos bens jurídicos e o fito de inibir a reincidência, observando para todos os casos os princípios da equidade e da proporcionalidade.

Nesse contexto, considero que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para reparar o dano.
”.

Após, o dispositivo:

“
Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação, a fim de condenar o requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir da data desta sentença e com a aplicação de juros de mora de 1% a partir da data do primeiro desconto indevido, e a estornar o valor descontando junto ao autor, no que se refere às parcelas descontadas indevidamente no que tange ao empréstimo de R$ 501,82 (quinhentos e um reais e oitenta e dois centavos). , em dobro, corrigido monetariamente desde a data do primeiro desconto indevido e com a aplicação de juros de mora de 1% desde a data do efetivo prejuízo.

Extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condeno ainda a parte ré ao pagamento de honorários sucumbenciais pela parte ré, aos quais arbitro em 10% sobre o valor da causa e ao pagamento de custas judiciais finais, sob pena de procedimento administrativo
.”.

Irresignada, a instituição bancária requerida apelou. Em suas razões recursais (PJe ID

19768176) sustenta, em essência, como razão para reforma da sentença, que o contrato é lícito e foi devidamente assinado pela apelada, inclusive com todos os documentos necessários, transferência bancária e gravação telefônica onde a autora supostamente confirma o empréstimo.

Ao final, requer:

“(...) seja dado provimento ao presente recurso, para que seja reformada a r. sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. E, não sendo este o entendimento desta E. Câmara Cível, que seja reduzido o valor da condenação arbitrada a título de danos morais, sendo ainda excluída a dobra imposta em razão da ausência de máfé praticada pelo apelante, bem como seja determinada a compensação com o valor liberado em favor da parte apelada, sendo este devidamente corrigido até a data em que for operada a compensação.”.

Na sequência, foram apresentadas contrarrazões (PJe ID 19768183), requerendo o não provimento do recurso.

Recurso de apelação cível interposto pela parte autora (PJe ID 19768174), onde requer:

“a) Seja o presente recurso de apelação conhecido e, no mérito, totalmente provido, para fins de majorar o quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento), a partir da data do fato (art. 398, CC/02 e súmula 54, STJ);

b) E por fim, condenar o Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, custas processuais e demais consectários jurídicos legais”.

Contrarrazões apresentadas pela instituição financeira (PJe ID

19768181).

Por último, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta apelação
.

Da apelação do Banco Santander (Brasil) S/A.

O apelante pleiteia a reforma da sentença com a legitimidade da relação contratual, alegando que foram acostadas todas as provas suficientes para demonstrar a licitude do negócio jurídico.

De pronto, não assiste razão o recorrente.

Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica incumbe ao requerido comprovar a existência do contrato que o requerente nega ter celebrado, bem como o comprovante de pagamento em favor do autor, já que a este não é possível produzir prova de fato negativo.

Além do que, no caso concreto, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente, não CABENDO ao autor/apelado o ônus de comprovar o não recebimento do valor em sua conta.

Após a minuciosa análise dos documentos constantes nos autos, verifica-se que, em verdade, a instituição financeira não juntou aos autos a documentação necessária para comprovar a contratação feita por pessoa analfabeta, tendo em vista que juntou aos autos um contrato assinado e documentação nitidamente falsificada, uma vez que na foto da carteira de identidade juntada em contestação (PJe ID 19768109 - Pág. 16), cujo ano de emissão foi em 2005, se vê uma moça jovem e, noutro giro, na identidade juntada em exordial, emitida em 1998, vê-se uma senhora nitidamente mais velha (PJe ID 19768101). Assim, torna-se impraticável estabelecer a existência de vínculo entre as partes.

constata-se que a instituição financeira, apesar de ter carreado aos autos um contrato de prestação de serviços bancários, este não está de acordo com os ditames legais estabelecidos para contratos realizados com pessoa analfabeta.

Vejamos.

O Código Civil exige que os contratos de prestação de serviço firmados por analfabetos sejam assinados a
rogo
e na presença
de duas testemunhas
(art. 595 , CC).

Com efeito,
observo que a instrução do feito passou pela observância do art. art. 373, I e II do CPC, cujo ônus do réu é provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Além da legislação processual civil pátria, o Código de Defesa do Consumidor também deve ser observado no caso concreto, conforme enunciado da Súmula nº 297 do STJ.

Nesta linha, vejamos o art. 14, §3º, II do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§3º.
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
:

II –
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

Nesses termos, considerando que a relação jurídica é regida pelo direito consumerista, por previsão dos arts. 2º e 3º do CDC, em conformidade com a Súmula 297 do STJ, incumbia à Instituição Financeira, ora apelante
o ônus de provar a anuência do autor na relação contratual, contudo, assim não o fez,
não se desincumbindo do ônus que lhe competia, uma vez que,
repito
, ausente a
assinatura de duas testemunhas no aludido contrato
.

Assim, evidencia-se que
o banco
apelante não se desincumbiu de provar suas alegações de que o contrato em testilha
foi de fato realizado com a anuência do ora recorrente
.

Portanto,
em virtude da ausência de requisito essencial para validade dos contratos firmados com pessoa analfabeta, resta comprovada a total negligência por parte do banco apelante, além da completa ausência de zelo no momento de proceder à celebração do contrato, configurando, desta forma, os danos materiais a serem ressarcidos, decorrentes da falha na prestação do serviço.

Corroborando o exposto, ilustrativamente, cito os seguintes julgados pátrios:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PARTE AUTORA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. IRREGULARIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido.”.
(TJ-PR - RI: 00021642320208160031 Guarapuava 0002164-23.2020.8.16.0031 (Acórdão), Relator: José Daniel Toaldo, Data de Julgamento: 03/05/2021, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 03/05/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR – CONSUMIDOR ANALFABETO – INEXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGANDO PODERES PARA QUE OUTRA PESSOA ASSINASSE O CONTRATO EM SEU LUGAR – CONTRATO NULO – CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- A demanda foi proposta sob a alegação de desconto indevido nos proventos de aposentadoria do requerente, sem a existência de qualquer autorização de empréstimo ou similar. Já o banco apelante sustenta a tese de validade do citado negócio jurídico, aduzindo para tanto que o contrato de empréstimo foi regularmente autorizado pelo autor. 2- No caso em tela, verifica-se que o contrato de empréstimo e a autorização para desconto apresentados pelo Banco réu (Id. 7225222), que contém a suposta impressão digital do autor
não se mostra apto a demonstrar a veracidade do documento, considerando o fato do mesmo ser pessoa analfabeta.

3-Ademais, o banco não juntou qualquer procuração a fim de demonstrar que o requerente outorgara poderes para que qualquer pessoa procedesse com a assinatura em seu lugar, restando o contrato juntado nulo de pleno de direito.

4-Assim, verificado o vício no negócio jurídico entabulado entre as partes, não tendo o banco apelado logrado êxito em provar, por meios idôneos, a validade das contratações, deve esta arcar com os prejuízos sofridos pelo autor.

5-
N
o caso vertente, constata-se a existência do dano moral, posto que é completamente inadmissível o desconto de valores da conta corrente do autor pelo Banco sem que tal ação esteja amparada na lei ou por contrato. A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento.

6-Quanto à repetição do indébito, restou comprovado que o autor sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

4-No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, observa-se que o valor arbitrado atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparos a sentença ora vergastada nesta parte. 3-Recurso conhecido e desprovido.”.
(8905324, 8905324, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-03-29, Publicado em 2022-04-06).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PESSOA ANALFABETA. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO A ROGO E COM DUAS TESTEMUNHAS. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. AFASTADA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. A jurisprudência pátria tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação.

2. O Superior Tribunal de Justiça entende ser regular a contratação de empréstimo por pessoa analfabeta, considerando suficiente a assinatura a rogo por terceiro e por duas testemunhas.

3. In casu, considerando que o Banco Apelado anexou o contrato devidamente assinado a rogo de terceiro, mediante subscrição de duas testemunhas, juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes. Manutenção da sentença de improcedência que se impõe.

4. A má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a autora, em virtude da aplicação do artigo 98, §4º do CPC. Sentença alterada somente para afastar a multa por litigância de má-fé.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.”.
(11702185, 11702185, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-11-08, Publicado em 2022-11-08)

Registre-se, ainda, que as instituições financeiras respondem na forma objetiva, ou seja, independentemente de dolo ou culpa, pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme súmula 479
[1]
do STJ.

Esse também é o posicionamento dessa e. Corte.

“APELAÇÃO. CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL. CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. I – O cerne da discussão diz respeito a licitude dos descontos operados nos proventos do autor/apelado, em razão da realização de empréstimos consignados, bem como o cabimento de indenização por danos morais. Afirma a instituição financeira que estes se deram de forma legítima, sendo que o autor/apelado não reconhece tal contratação. II – Preliminarmente, aduz o recorrente ser ilegítimo para figurar no polo passivo, sob a alegação de que cedeu a outra instituição financeira o direito de crédito, decorrente dos empréstimos em questão. Não assiste razão ao recorrente, pois perante o consumidor deve prevalecer a teoria da aparência, que denota que as instituições financeiras se tratam de um grupo econômico. III – No caso em tela, resta verificada a ilegalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor/apelado, decorrente dos contratos de empréstimos fraudulentos, o que autoriza a condenação em danos morais, conforme preveem os artigos 186 e 927 do Código Civil. IV - Observando a particularidade do caso em apreço, no qual o autor/apelado se trata de um idoso que, atualmente, encontra-se com 101 anos de idade, e que teve, em seus proventos, descontos indevidos, decorrente de 07 (sete) empréstimos fraudulentos, a condenação em danos morais, estipulada pelo julgador singular, deve ser mantida, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). V - Recurso conhecido e desprovido”
. (TJPA - AC: 00028824120168140055 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 22/10/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE DE BANCO POR DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. DANO MORAL MANTIDO. APELAÇÃO ADESIVA PLEITEANDO A MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO. MANUTENÇÃO DA QUANTIA FIXADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. CUMPRIMENTO DO CARÁTER REPRESSIVO, PREVENTIVO E PEDAGÓGICO. SENTENÇA MODIFICADA APENAS NO QUE TANGE AO TERMO INICIAL DOS JUROS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SUMULA 54 DO STJ. JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS”
(TJ-PA - AC: 00103527020118140051 BELÉM, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 27/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 31/05/2019).

Assim, uma vez que competia ao banco apelante apresentar toda a documentação necessária à comprovação da efetivação relação jurídica e, uma vez não se desincumbindo de tal obrigação, não há que se falar em validade da contratação.

Dessa forma, resta cristalina a responsabilidade do banco para com a ocorrência da referida fraude,
fato que por si são suficientes para a manutenção do
decisum
proferido em sentença.

De mais a mais,
especificamente quanto à forma de devolução, simples ou em dobro,
registro que o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (
v.g.,
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020) dispensa a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

No entanto, saliento que o c. STJ modulou os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICAD
A
. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin - CE - Corte Especial – publicado no DJe em 30/03/2021).

Nesses termos, ressalvo que,
em havendo cobrança posterior à 30/03/2021, nos termos do
decisum
paradigma,
autoriza-se
a repetição do indébito em
dobro
, senão deve ocorrer na forma
simples.
Portanto, irretocável a sentença de origem neste particular, para que apenas as cobranças indevidas posteriores ao dia
30/03/2021 ocorram em dobro
e as anteriores na forma simples.

Quanto a indenização por danos morais, ambos os apelantes contestaram o
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
, estabelecido em R$5.000,00. A instituição financeira requerida solicita a redução desse montante, argumentando que, no valor atual, configuraria um verdadeiro enriquecimento indevido. Por outro lado, a autora busca aumentar a quantia, com o objetivo de desencorajar a empresa infratora.

Esclareço, inicialmente, que
a fraude bancária, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano extrapatrimonial
. A caracterização do dano moral, quando não presumido, pressupõe a análise das particularidades de cada caso concreto, a fim de verificar se o fato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade do correntista (
REsp 1.573.859/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/11/2017
).

É de se esperar o abalo sofrido pela autora em sua tranquilidade, bem como os transtornos causados na busca da recomposição do seu patrimônio, além da angústia vivida em ver
sua verba alimentícia
sendo subtraída de maneira ilícita.
(REsp 727.843/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.06; REsp 784.602/RS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 01.02.06; REsp 557.030/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.05; AgRg no REsp 724.954/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 17.10.05; REsp 605.284/MG, Rel.
Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 14.11.05).

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso em tela, bem como a intensidade dos danos morais suportados pela autora, a despeito de entender que o montante fixado na r. sentença
a quo
(R$-5.000,00) a título de dano moral não se revela exacerbado,
adequa-se melhor ao caso em análise - principalmente quando se considera o valor descontado de R$501,82 - a fixação no valor de R$ 2.000,00, por se encontrar dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa,
motivo pelo qual dou parcial provimento ao recurso neste particular.

Além disso, entendo que tal importe se adequa ao caráter dúplice – pedagógico e reparador - que deve conter a sanção, bem como aos princípios acima referidos.

Da apelação da autora Joana Batista Sousa de Freitas

Cinge-se a questão acerca da regularidade da sentença
a quo
no que se refere ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais e a majoração dos honorários advocatícios.

Quanto a análise do
quantum
referente aos danos morais, este pleito já foi enfrentado em linhas passadas, prejudicando a sua reanálise neste momento.

Noutro norte, acolho parcialmente os argumentos do apelante no que concerne aos honorários advocatícios, uma vez que em atenção ao tempo despendido e o trabalho exigido dos procuradores que atuaram no feito,
inclusive em sede recursal
,
devem ser majorados
os honorários de sucumbência para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

Isto posto,
CONHEÇO
de ambos os recursos:

Referente a apelação do
Banco Santander (Brasil) S/A
.:

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas
para:

a)
determinar que
a restituição
dos valores descontados, ocorra de forma simples,
nos termos do art. 42 do CDC,
com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC)
, e
em havendo desconto posterior à 30/03/2021, nos termos do
decisum
EAREsp 600663 / RS, autoriza-se a repetição do indébito em dobr
o,
de cujo montante poderá ser deduzido o valor recebido na conta da apelada a ser aferido em sede de liquidação
;.

b)
Para

minorar o valor da condenação
pelos danos morais, os quais fixo em
R$ 2.000,00
;

Relativo à apelação da autora
Joana Batista Sousa de Freitas
:
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para majorar os
honorários de sucumbência para o percentual de 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, mantendo a sentença apelada em seus demais termos
.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

[1]
“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Belém, 08/05/2025